Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706229-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DESTINATÁRIO FÍSICO. I – A sentença que decide fora dos limites da lide definidos pelo impetrante é nula, por ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC. Aplicação do art. 1.013, §3o, inc. II, do CPC para o julgamento do mérito da impetração. II – O diferencial de alíquota de ICMS previsto no art. 155, inc. VII, da CF/88 é devido apenas quando o consumidor final da mercadoria está localizado em outra unidade da Federação. III – O fato de o adquirente, pessoa jurídica de direito público, possuir sede no Distrito Federal não o torna credor do diferencial de alíquota uma vez que a mercadoria foi entregue ao destinatário final em uma de suas unidades localizada no Estado de São Paulo. IV – Apelação provida. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 102, 121, 122, 123 e 127, todos do Código Tributário Nacional, sustentando ser válida a cobrança do DIFAL/ICMS in casu, porquanto houve a circulação jurídica das mercadorias. Assevera que os débitos discutidos nos autos se referem a fatos geradores ocorridos antes da alteração promovida pela LC no 190/2022, que passou a dispor que o DIFAL/ICMS será devido ao Estado de destino físico, e que decisum objurgado teria desconsiderado que o destinatário jurídico é a União, sediada no Distrito Federal, ressaltando que não seria possível alterar o local em que se considera ocorrido o fato gerador apenas com base em previsão contratual relativa ao local de entrega das mercadorias; c) artigos 948, 949 e 950, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do artigo 20, §3o, da Lei no 1.254/1996, teria afrontado a cláusula de reserva de plenário. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 155, inciso II e §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 102, 121, 122, 123 e 127, todos do Código Tributário Nacional e 948, 949 e 950, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Portanto, em razão de a mercadoria – medicamentos - não ter circulado pelo território do Distrito Federal, não há incidência do DIFAL. 14. Nesse aspecto, o julgado não violou os arts. 927, inc. I e III, do CPC, o art. 27 da Lei no 9.868/1999 e o art. 102, §2o, da CF/1988, porque a ilegalidade constatada na conduta da Administração Pública não envolveu o exame da legalidade da cobrança de imposto com base na legislação então vigente no Distrito Federal, mas sim na ausência de deslocamento de mercadoria entre Estados Federados. (...) 16. Uma vez que não houve o ingresso da mercadoria no Distrito Federal, a legislação distrital vigente no Distrito Federal para regulamentar a cobrança do ICMS/Difal não é aplicável à demanda. 17. Sobre a questão, importante ressaltar que os arts. 48, inc. II, §5o, do Decreto Distrital no 18.955/1997 e do art. 20, §3o, da Lei Distrital no 1.254/1996, mencionados pelo embargante, são normas distritais que disciplinam a questão atinente ao sujeito passivo do imposto; questão que não é objeto de discussão na lide. 18. Assim, uma vez que não houve o ingresso da mercadoria adquirida no território do Distrito Federal, não há aplicação de legislação distrital à matéria. 19. O acórdão embargado não viola os arts. 121, 122 e 123 do CTN porque não há alteração quanto a definição do sujeito passivo do ICMS/Difal, uma vez que para as Notas Fiscais 3662, 3684, 3639, 3645 e 3677 emitidas pela embargada-apelante, adotou-se o entendimento de não incidência do referido diferencial tributário porque os produtos foram adquiridos e entregues no Estado de São Paulo. 20. Também não se verifica a violação aos arts. 48, inc. II, §5o, do Decreto Distrital no 18.955/1997 e do art. 20, §3o, da Lei Distrital no 1.254/1996 porque são normas que disciplinam questão atinente ao sujeito passivo do imposto, que não é objeto de discussão nessa lide. 21. Veja-se que na presente impetração não há qualquer controvérsia sobre o fato de que a empresa embargada-apelante-impetrante possui a obrigação de pagar o ICMS, seja em sua alíquota interna, seja em uma eventual alíquota interestadual, todavia, o entendimento adotado no julgamento é de que em situações em que o produto não é fisicamente entregue no Distrito Federal, não haverá incidência do diferencial de alíquota (ID 70033593 - Pág. 2). 22. Conforme conclusão da Sexta Turma Cível/TJDFT, o fato de o contrato ter sido firmado com pessoa jurídica da Administração Pública sediada no Distrito Federal, por si só, não a torna destinatária da mercadoria, em especial nos contratos para fornecimento de insumos da saúde pública, em que é comum a aquisição, em um só contrato, de medicamentos que atenderão todo o Território Nacional. 23. Portanto, não há ofensa à reserva de plenário, e aos arts. 948, 949 e 950 do CPC, e ao art. 97 da CF/1988, porque não há controvérsia quanto ao sujeito passivo do débito tributário. Mas apenas quanto ao direito de cobrança do diferencial pelo Distrito Federal, uma vez que as mercadorias não ingressaram em seu território. (...) 24. O embargante-apelado sustenta, ainda, que o acórdão é omisso porque não se manifestou quanto a aplicação do art. 123 do CTN. Disciplina o dispositivo apontado que: “Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 25. Referido dispositivo legal não se aplica à lide porque o julgado não aplicou qualquer convenção existente entre particulares, mas apenas adotou o entendimento de que não há incidência de ICMS/Difal porque a mercadoria adquirida não ingressou no território do Distrito Federal (ID 70033593 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na invocada afronta ao artigo 155, inciso II e §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024